Tribunal: TJBA
Processo: 0549834-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549834-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SPE FORMULA CIELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LARISSA ATHAYDE DA COSTA LEAL, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA, EDSON LEANDRO SAMPAIO ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por SPE Fórmula Cielo Empreendimento Imobiliário Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento à Apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança e da negativação decorrentes da não devolução de equipamentos locados. A Embargante sustenta omissões e contradições quanto ao alegado cerceamento de defesa, à inversão do ônus da prova, à suficiência da documentação apresentada e à valoração de documentos reputados unilaterais, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da inversão do ônus da prova e da suficiência da documentação apresentada pela parte adversa; (iii) determinar se a valoração dos documentos unilaterais configura contradição interna no julgado; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e para fins de prequestionamento sem a presença das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pela recorrente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

4.

A própria Embargante renuncia expressamente à produção de novas provas após intimação para especificação probatória, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa e legitima o julgamento antecipado da lide.

5.

A análise documental da controvérsia não impõe, por si só, dilação probatória, sobretudo quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial.

6.

A tentativa de reabrir a instrução processual após manifestação inequívoca de desinteresse probatório configura afronta aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório.

7.

A Turma Julgadora reconhece que a parte adversa comprova a legitimidade da cobrança mediante robusto acervo documental, especialmente pelas notas fiscais de remessa e devolução que evidenciam a discrepância entre os equipamentos retirados e os efetivamente devolvidos.

8.

A submissão dos documentos ao contraditório e a ausência de impugnação eficaz durante a fase cognitiva conferem validade probatória aos documentos produzidos unilateralmente.

9.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada ou promover revaloração das provas já examinadas pelo colegiado, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

10.

O prequestionamento não exige manifestação expressa do órgão julgador sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria já foi suficientemente enfrentada para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A renúncia expressa à produção de provas afasta alegação posterior de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

3.

A suficiência do conjunto probatório documental dispensa dilação probatória quando apta à formação do convencimento judicial.

4.

A utilização dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar provas extrapola os limites do recurso integrativo.

5.

O prequestionamento não obriga o julgador a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a controvérsia já foi devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, 5ª Turma Cível, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDF, 4ª Turma Cível, ED nº 0705712-35.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

0549834-09.2014.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
SPE FORMULA CIELO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.,
e, como Embargada,

ALPE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA - EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.